Tribunal: STF
Processo: ARE 1097427
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-24
Data de publicação: 2019-05-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONVÊNIO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. IRREGULARIDADES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. DESPROVIMENTO.



    1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto à responsabilização do recorrente pela não aplicação correta dos recurso relativos ao Convênio RS/2120/2004, firmado entre o INCRA e o Município de Herval/RS, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e das normas do referido convênio, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.